Tribunal: STF
Processo: ARE 1258943
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL JULGADA — CORREÇÃO MONETÁRIA — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido, diferiu a determinação do índice de correção monetária para a fase de cumprimento de sentença. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. Afirma válida a aplicação da taxa referencial. Articula com a possível modulação dos efeitos do decidido no recurso extraordinário nº 870.947.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Recente decisão proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, em 24.09.2018, concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947, ponderando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas". 
    Em face dessa decisão, a definição do índice de correção monetária sobre os valores atrasados deve ser diferida para a fase de execução/cumprimento da sentença. Nesse sentido: STJ, EDMS 14.741, Rel. Min. Jorge Mussi, 3ª S., DJe 15.10.2014; TRF4, AC 5003822-73.2014.4.04.7015, TRS-PR, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, 04.10.2017. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. Majoro os honorários recursais em 2%, observado o contido no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator